Tribunal: TJDFT
Processo: 0751010-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751010-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROPRIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CONTROLES CONTABEIS SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRÓPRIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial movida em desfavor de CONTROLES CONTABEIS SERVICOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em suas razões (ID 78571252), a agravante sustenta que: 1) o Supremo tribunal Federal Supremo Tribunal, no julgamento da ADI 5.941/DF, declarou a constitucionalidade da aplicação das medidas atípicas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 2) as medidas atípicas de execução são importante instrumento a viabilizar o adimplemento da obrigação executada, mediante a observância da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional; 3) o sistema CNIB “destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos devedores”; 4) cita o Provimento CNJ 39/2014 como reforço para sua argumentação; 5) o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que a demora do julgamento acarretará na possibilidade de suspensão ou mesmo arquivamento indevido do processo”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido “o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)”. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 78572644) É o relatório. DECIDO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A exequente, ora agravante, pede a inserção de indisponibilidade de bens dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: “Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” O sistema tem o propósito de dar publicidade a decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. A base de dados não se destina a localizar bens imóveis do executado como pretende a agravante. Portanto, em análise superficial, cabível neste momento processual, não há probabilidade do direito. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens dos devedores, não coloca em risco o crédito da exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. A agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do agravado. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator